Tribunal: TJES
Processo: 5003533-09.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003533-09.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)

PACIENTE: EDNEY DOS SANTOS NERES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE FUNDÃO/ES

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL PREVENTIVO. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA ALIMENTAR PRETÉRITA. ALIMENTANDA MAIOR DE IDADE. EXONERAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E ATUALIDADE DA DÍVIDA. PRECEDENTES DO STJ. COAÇÃO ILEGAL CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus Cível preventivo impetrado por Gleidson Demuner Patuzzo e Katieli Caser Niero em favor de Edney dos Santos Neres, contra decisão do Juízo da Vara Única de Fundão/ES que, no curso de execução de alimentos referente a parcelas vencidas entre julho e setembro de 2022, rejeitou impugnação e decretou sua prisão civil por 30 dias, em março de 2025. Os impetrantes alegam ilegalidade da medida, tendo em vista a maioridade da exequente à época da dívida e a existência de sentença posterior que exonerou o alimentante da obrigação, requerendo a conversão do rito para o expropriatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a prisão civil por dívida alimentar relativa a período em que a alimentanda já era maior de idade; e (ii) estabelecer se a superveniência de sentença exoneratória da obrigação alimentar pode obstar a adoção do rito de coerção pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão civil por dívida alimentar exige, nos termos do art. 528, § 3º, do CPC, a configuração simultânea de inadimplemento voluntário e inescusável, atualidade da dívida e urgência da prestação, o que deve ser aferido à luz das peculiaridades do caso concreto.

A exequente, filha do paciente, já havia atingido a maioridade civil no momento da inadimplência, fato que, embora não extinga automaticamente a obrigação alimentar, impõe a necessidade de prova da continuidade da dependência econômica.

Sentença proferida em setembro de 2024, nos autos de ação própria, exonerou o paciente da obrigação alimentar, reconhecendo expressamente a ausência de vínculo educacional ou situação de dependência financeira da exequente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, uma vez exonerada judicialmente a obrigação alimentar, a dívida remanescente perde os atributos de atualidade e urgência, tornando incabível a prisão civil e devendo a execução prosseguir pelo rito expropriatório (RHC 214.538/RJ; HC 746.283/GO; HC 465.841/MG).

A manutenção da prisão civil, nesses termos, caracteriza coação ilegal à liberdade de locomoção, pois a medida coercitiva extrema não se justifica em cenário de inexistência de necessidade alimentar atual e comprovada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A decretação da prisão civil por dívida alimentar vencida em período no qual a alimentanda já era maior de idade exige demonstração da persistência da dependência econômica.

A superveniência de sentença exoneratória da obrigação alimentar descaracteriza a urgência e a atualidade da dívida, inviabilizando a adoção do rito de coerção pessoal.

Nessas hipóteses, a execução deve prosseguir exclusivamente pelo rito expropriatório. Precedentes do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVII; CPC, arts. 528, § 3º, e 523; STJ, Súmula 358 e Súmula 621.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 214.538/RJ, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 09.06.2025, DJEN 12.06.2025; STJ, HC nº 746.283/GO, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 15.08.2022; STJ, HC nº 465.841/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 21.05.2020; STJ, HC nº 993.979/MG, rel. p/ acórdão Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 17.06.2025, DJEN 13.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Habeas Corpus Cível nº 5003533-09.2025.8.08.0000

Impetrantes:
Gleidson Demuner Patuzzo e Katieli Caser Niero

Autoridade Coatora:
Juízo de Direito da Vara Única de Fundão/ES

Relator:
Des. Alexandre Puppim

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Cível preventivo impetrado por
GLEIDSON DEMUNER PATUZZO
e
KATIELI CASER NIERO,
em favor de
EDNEY DOS SANTOS NERES
, em razão da decisão proferida pelo D. juízo da Vara Única de Fundão/ES que rejeitou a impugnação apresentada e decretou a prisão civil do executado, ora paciente, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

Sustentam os impetrantes, inicialmente, quanto à inadequação da prisão civil, uma vez que a dívida alimentar executada refere-se a valores de 2022, período em que a exequente já era maior de idade e sua dependência econômica não justificaria a coação extrema da privação de liberdade. O pedido argumenta que a execução da dívida deveria ocorrer pelo rito expropriatório, em conformidade com a jurisprudência, que considera a prisão civil uma medida excepcional aplicável apenas quando há urgência e necessidade iminente de subsistência do alimentando.

Requerem, liminarmente, a expedição de contramandado de prisão e a conversão da execução para o rito expropriatório, afastando a possibilidade de prisão. No mérito, os impetrantes sustentam que há constrangimento ilegal causado pela decisão do Juízo da Vara Única de Fundão/ES, violando o direito de locomoção do paciente.

No pedido final, solicitam a concessão do Habeas Corpus, confirmando a liminar e garantindo que a cobrança da dívida se dê por meios menos gravosos ao paciente, respeitando a proporcionalidade e razoabilidade da execução.

Decisão id. 12568487 indeferindo o pedido liminar.

Informações da autoridade coatora prestadas no id. 15365072.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Habeas Corpus Cível nº 5003533-09.2025.8.08.0000

Impetrantes:
Gleidson Demuner Patuzzo e Katieli Caser Niero

Autoridade Coatora:
Juízo de Direito da Vara Única de Fundão/ES

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Cuida-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor de Edney dos Santos Neres, contra ordem de prisão civil decretada no curso da execução de alimentos n.º 5000399-93.2022.8.08.0059, ajuizada em setembro de 2022 por sua filha, Elisa da Silva Neres, por dívida correspondente às parcelas dos meses de julho, agosto e setembro de 2022.

Conquanto reconhecida a legitimidade da execução de alimentos ajuizada pela exequente, impõe-se a análise detida sobre a adequação do meio executório escolhido, sobretudo diante da peculiaridade fático-jurídica que permeia o caso concreto.

A controvérsia está circunscrita à verificação da presença dos requisitos que legitimam a adoção do rito da prisão civil, nos termos do art. 528, §3º, do Código de Processo Civil, a saber: inadimplemento voluntário e inescusável, atualidade da dívida e urgência na percepção da prestação alimentar pelo credor. Trata-se, pois, de matéria que demanda exame cuidadoso da situação concreta, em cotejo com os parâmetros jurisprudenciais já assentados pelos tribunais superiores, especialmente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em exame, é incontroverso que a dívida cuja cobrança motivou a decretação da prisão refere-se a valores vencidos entre junho e setembro de 2022. Igualmente incontroverso é o fato de que a exequente, à época dos inadimplementos, já havia atingido a maioridade civil, eis que completou 18 anos em abril de 2021, o que altera substancialmente a configuração jurídica da relação alimentar.

Não se ignora a jurisprudência do STJ no sentido de que a maioridade do alimentando, por si só, não é suficiente para a desconstituição da obrigação alimentar, pois o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, à luz da Súmula nº 358 do Superior Tribunal de Justiça. (HC n. 993.979/MG, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 13/8/2025)

Ocorre que, em setembro de 2024, sobreveio sentença exoneratória nos autos do processo n.º 5000446-96.2024.8.08.0059 (id. 12561278), na qual o juízo competente, após regular instrução, reconheceu que a alimentanda não mais preenchia os pressupostos materiais para a continuidade da obrigação alimentar, em razão de sua maioridade e da inexistência de vínculo educacional ou de situação de dependência econômica comprovada, nos seguintes termos:

“Consta nos autos que, conforme acordo homologado por sentença, o Requerente assumiu a obrigação de prestar alimentos à sua filha, a Requerida, no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, até que esta completasse a maioridade. O Requerente cumpriu com tal obrigação até o último mês do ano em que a Requerida completou 18 (dezoito) anos. Verifica-se que a Requerida já atingiu a maioridade civil, conforme comprovado pelo RG incluso nos autos, e não se encontra frequentando estabelecimento de ensino superior, tendo finalizado o ensino médio em dezembro de 2023. Dessa forma, a Requerida não faz jus à percepção de pensão alimentícia.

III - DISPOSITIVO: Com fundamento no Art. 487 I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido de exoneração de alimentos, reconhecendo a extinção da obrigação alimentar do Requerente em relação à Requerida. Concedo a tutela antecipada de urgência para determinar que sejam cessados os descontos, a partir da prolação do presente feito, independentemente do trânsito em julgado, tornando-se definitiva a tutela ora concedida, todavia, por força do transito em julgado a ser certificado oportunamente. ”

Essa decisão exoneratória possui consequências relevantes na análise do meio executório cabível, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a dívida alimentar, após a exoneração, perde o traço da atualidade e da urgência
, elementos essenciais para legitimar a prisão civil como forma coercitiva excepcional, conforme os seguintes precedentes, incluindo acórdão recentemente proferido pela 3ª Turma do STJ, no RHC n. 214.538:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. PERDA DE CARÁTER URGENTE DOS ALIMENTOS. REQUISITOS PARA RITO DE COERÇÃO PESSOAL. AUSENTES.

1.
Cuida-se recurso ordinário em habeas corpus, cujo objeto é decidir se as parcelas remanescentes do débito alimentar objeto de exoneração ainda têm as características que justificam a execução pelo rito de coerção pessoal (prisão) do art. 528 do Código de Processo Civil.

2. No caso concreto, são cobrados alimentos titulados por dois filhos, sendo que, em relação a um deles, houve exoneração por acordo, permanecendo os débitos até aquele momento.

3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, após a exoneração, as verbas alimentares ainda pendentes não mais possuem as características (atualidade e urgência) que justificam a execução pelo rito de prisão. Precedentes.

4.
No caso sob análise, o cumprimento de sentença dos valores referentes à pensão do filho que concordou com a exoneração deve continuar pelo rito de expropriação.
Em relação aos valores devidos à filha, não há alteração de rito. Recurso ordinário em habeas corpus provido.

(RHC n. 214.538/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DESCABIMENTO. SÚMULA 691/STF. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NA ORDEM DE PRISÃO.
EXEQUENTE QUE, NO CURSO DA EXECUÇÃO, ATINGIU A MAIORIDADE, INGRESSOU NO MERCADO DE TRABALHO E ADQUIRIU AUTONOMIA FINANCEIRA.
EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR QUE FOI OBJETO DE ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO. I
MPOSSIBILIDADE DE PRISÃO CIVIL. MEDIDA EXTREMA QUE SÓ SE JUSTIFICA NA NECESSIDADE URGENTE DE MANUTENÇÃO DA VIDA E DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO ALIMENTANDO. DÍVIDA QUE DEVE SER SATISFEITA PELO RITO EXPROPRIATÓRIO.
1. Nos termos da Súmula 691/STF, descabe a impetração de habeas corpus contra decisão do relator que indeferiu a liminar de habeas corpus impetrado perante outro Tribunal. Possibilidade, no entanto, de concessão da ordem de ofício, ante a existência de flagrante ilegalidade. 2.
A prisão civil do devedor de alimentos, autorizada de forma excepcional pelo inciso LXV do art. 5º da CF e pelo art. 7º da Convenção Americana de Direitos Humanos, se justifica na necessidade urgente de manutenção da vida e da subsistência digna do alimentante.
3. Caso concreto em que o exequente, no curso da execução, atingiu a maioridade, ingressou no mercado de trabalho e adquiriu autonomia financeira, tendo concordado com a exoneração da obrigação alimentar, em acordo homologado judicialmente. 4.
Não havendo mais a necessidade urgente apta a amparar a medida extrema de prisão civil, a dívida alimentar deve ser satisfeita pelo rito expropriatório. Precedentes. 5. Impossibilidade de prisão civil no presente caso.
6. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO. (HC n. 746.283/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 15/8/2022.)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. BENEFICIÁRIA. FILHA MAIOR, CAPAZ E INSERIDA NO MERCADO DE TRABALHO.
EXONERAÇÃO DETERMINADA EM AÇÃO REVISIONAL. PRISÃO CIVIL. NÃO CABIMENTO. PARCELAS PRETÉRITAS. EXECUÇÃO.
RITO DO ART. 528, § 1º, DO CPC/2015. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em regra, não é cabível habeas corpus como sucedâneo do recurso próprio. 2. Hipótese, todavia, em que a beneficiária dos alimentos, filha do paciente, pessoa maior e capaz que exerce a profissão de farmacêutica, concomitantemente ao próprio ajuizamento da execução de alimentos, concordou expressamente em que seu pai fosse desonerado da obrigação alimentar, tendo sido a exoneração determinada por sentença proferida pelo Juízo da 10º Vara de Família da Comarca de Belo Horizonte/MG. 3.
A exoneração dos alimentos retroage à data da citação na ação revisional, de forma que, dadas as peculiaridades do caso, a dívida pretérita deverá ser cobrada segundo o rito da execução previsto no art. 528, § 1º, do CPC/2015
. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida. (HC n. 465.841/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 21/5/2020.)

No julgado referido (RHC n. 214.538/RJ), assim como no caso sob apreciação, a dívida executada dizia respeito a período anterior à exoneração judicial. Contudo, uma vez reconhecida, por sentença, a cessação da obrigação alimentar, impõe-se a requalificação do crédito exequendo, que deixa de se revestir de caráter alimentar emergencial e passa a ostentar natureza puramente patrimonial, passível, portanto, de execução exclusivamente pelo rito expropriatório, nos moldes do art. 523 do CPC.

Isto é, não se está exonerando o paciente da obrigação alimentar, até porque a Súmula 621 do STJ é expressa ao afirmar que
“os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade.”

Apenas deve-se reconhecer que a prisão civil, enquanto medida extrema, deve ser reservada às hipóteses em que reste efetivamente demonstrado o risco iminente à subsistência do alimentando, situação que, à evidência, não subsiste no caso dos autos.

A própria sentença exoneratória (id. 12561278) reconheceu expressamente a ausência de elementos fático-probatórios que justificassem a continuidade do dever alimentar, afirmando a plena capacidade da exequente em prover sua manutenção de forma autônoma. Desse modo, revela-se desarrazoado manter-se a coação pessoal do alimentante por dívida que já não detém a condição jurídica de urgência que justifique a medida excepcional.

Assim sendo, a manutenção da prisão civil em contexto de exoneração judicial, maioridade da alimentanda e dívida pretérita, de 03 (três) anos atrás, configura coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, violando os limites constitucionais e convencionais à privação da liberdade por dívida civil.

Inexiste, portanto, fundamento jurídico que sustente a restrição da liberdade do paciente, sendo cabível a concessão da ordem para determinar a revogação do decreto prisional e o prosseguimento da execução pelo rito patrimonial.

Por todo o exposto, CONCEDO a ordem de
habeas corpus
e determino a expedição de contramandado de prisão em favor do paciente, bem como que a execução do crédito alimentar prossiga pelo rito da expropriação de bens.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)